Tribunal: TCU
Processo: 006.832/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 4205/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com vestiário, Padrão FNDE, localizada à rua Carajás, Bairro Nossa Senhora da Abadia, Uruaçu, GO. (no da TCE no sistema: 2177/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7557/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ao Município de Uruaçu/GO e aos demais responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.832/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Solange Abadia Rodrigues Bertulino (XXX.516.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.